Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE NAS CLÁUSULAS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PERIGO NA DEMORA.
1. A agravante relata que, mesmo estando adimplente com os contratos de empréstimos firmados, o banco agravado realizou a antecipação da liquidação dos contratos e procedeu ao desconto das parcelas em conta corrente até o consumo integral da remuneração.
2. Não há dúvidas da natureza consumerista da relação entre as partes, já estabelecida pela Súmula 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Entre as diversas consequências, no presente caso, sobressai-se a hipossuficiência presumida da consumidora e o dever de informação do fornecedor de serviços.
3. Na análise dos elementos de prova, conclui-se que a instituição financeira deixou de apresentar informações claras e certas sobre as eventuais consequências do cancelamento dos seguros prestamistas.
4. Nas cédulas de crédito bancário colacionadas pelo agravado, não há menção da ausência de seguro prestamista como hipótese de vencimento antecipado. Ao revés, verifica-se que a cláusula específica sobre a garantia enfatiza ser esta opcional e dispõe, para o caso de cancelamento, a renegociação do mútuo.
5. A questão é urgente e não pode aguardar a formação do contraditório. A antecipação da tutela recursal visa assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana, permitindo que a agravante tenha recursos para manter a própria sobrevivência.
6. Agravo de instrumento provido.